Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. PMDF. ENSINO FUNDAMENTAL. 6o ANO. ALUNA TRANSFERIDA. APROVAÇÃO DO PERÍODO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. REFAZIMENTO DA SÉRIE NO COLÉGIO MILITAR. REPROVAÇÃO. REGIMENTO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE. ARREDONDAMENTO PARA CIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS CONCLUÍDOS. RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal (art. 1o do Decreto Distrital no 37.786/2016). Assim, deve observar as regras do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (Portaria no 180, de 30 de maio de 2019, que altera a Portaria no 15/SEEDF, de 11 de fevereiro de 2015), em compatibilidade com sua regulamentação própria, além das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB; Lei no 9.394/96).
2. O art. 184 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF assegura, na etapa final do ensino fundamental, o direito de obter o arredondamento da nota média e da recuperação finais, nos intervalos de 0,75 a 0,99, para cima.
3. O art. 24, II, “a”, e V, “d” da LDB, dispõe que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com regras comuns, dentre as quais é garantido ao estudante o direito de acesso às séries subsequentes, por meio do aproveitamento dos estudos concluídos.
3.1. O art. 278 do Regimento da Rede Pública de Ensino do DF também prevê que a “transferência e a equivalência de estudos do ensino militar para o ensino civil obedecem às normas gerais do Sistema de Ensino do Distrito Federal”.
4. No caso, a adolescente foi matriculada no 6o ano do ensino fundamental, no Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, a fim de conseguir efetivar a transferência escolar, apesar de já ter cursado e obtido aprovação na mesma série, em escola da rede privada anteriormente.
5. Não é razoável tanto impor à estudante a realização de série escolar, pelo terceiro ano consecutivo, já que, na primeira vez, foi aprovada em todas as disciplinas, como determinar à adolescente, que atualmente cursa o 7o ano, amparada por provimento liminar, e se encontra quase no final do ano letivo, retorne ao período anterior. A consolidação da situação jurídica pelo decurso do tempo também justifica a aplicação da teoria do fato consumado.
6. APELAÇÃO PROVIDA.